Tribunal: TJSP
Processo: 1014730-23.2019.8.26.0005
Classe: Apelação Cível / Cédula de Crédito Bancário
Órgão julgador: Achile Alesina
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-04-28
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário – impugnação da cobrança de tarifa de abertura de crédito e de seguro de proteção financeira – sentença que não observou a adstrição e julgou matérias não suscitadas na inicial, não se pronunciando sobre os pontos impugnados – sentença que deve ser anulada de ofício – julgamento possível diretamente no tribunal – causa madura – art. 1013, §

Ementa:
EMBARGOS À EXECUÇÃO – cédula de crédito bancário – impugnação da cobrança de tarifa de abertura de crédito e de seguro de proteção financeira – sentença que não observou a adstrição e julgou matérias não suscitadas na inicial, não se pronunciando sobre os pontos impugnados – sentença que deve ser anulada de ofício – julgamento possível diretamente no tribunal – causa madura – art. 1013, § 3o, II e III, do CPC – recurso prejudicado e não conhecido.

EMBARGOS À EXECUÇÃO - CDC que não se aplica à pessoa jurídica quando o objeto do contrato for insumo destinado ao fomento da atividade empresarial – precedente do STJ – tarifas de abertura de crédito e de seguro de proteção financeira que podem ser cobradas livremente, pois os recursos repetitivos que tratam das matérias tem aplicação restrita às relações de consumo, por expressa indicação constante nos acórdãos – cobranças válidas – cálculos feitos pelos embargantes utilizando-se a Calculadora do Cidadão – impossibilidade, ante a ausência da qualidade de cidadã à pessoa jurídica – ademais, referidos cálculos pretendem de forma indevida utilizar fator de atualização diferente daquele previsto no contrato – impossibilidade – excesso de execução inocorrente - ante a anulação da sentença, os embargos à execução devem ser julgados improcedentes, condenando-se os embargantes ao pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor do débito.

DISPOSITIVO – nos termos do art. 1013, § 3o, incisos II e III, do CPC, recurso prejudicado e não conhecido e, por consequência, embargos à execução julgados improcedentes.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000292933
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1014730-23.2019.8.26.0005, da Comarca de São Paulo, em que são apelantes
ITAQUERUNA COMÉRCIO DE GAS LTDA, KARINA BORJA MENEGUINI e
GILBERTO BORJA PINTO, é apelado ITAÚ UNIBANCO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 15a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: nos termos do art. 1013,
§ 3o, incisos II e III, do CPC, consideraram o recurso prejudicado e não conhecido e,
por consequência, embargos à execução julgados improcedentes., de conformidade
com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores RAMON MATEO
JÚNIOR (Presidente) e MENDES PEREIRA.
São Paulo, 28 de abril de 2020.
ACHILE ALESINA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014730-23.2019.8.26.0005 -Voto no 17419 - smc
2
VOTO No: 17419
COMARCA: São Paulo Foro Regional São Miguel Paulista - 1a Vara Cível
APTE. : Itaqueruna Comércio de Gás Ltda. e outros
APDO. : Itaú Unibanco S.A.
EMBARGOS À EXECUÇÃO cédula de crédito bancário impugnação da
cobrança de tarifa de abertura de crédito e de seguro de proteção
financeira sentença que não observou a adstrição e julgou matérias não
suscitadas na inicial, não se pronunciando sobre os pontos impugnados
sentença que deve ser anulada de ofício
julgamento possível
diretamente no tribunal causa madura art. 1013, § 3o, II e III, do CPC
recurso prejudicado e não conhecido.
EMBARGOS À EXECUÇÃO - CDC que não se aplica à pessoa jurídica
quando o objeto do contrato for insumo destinado ao fomento da
atividade empresarial precedente do STJ tarifas de abertura de crédito
e de seguro de proteção financeira que podem ser cobradas livremente,
pois os recursos repetitivos que tratam das matérias tem aplicação
restrita às relações de consumo, por expressa indicação constante nos
acórdãos
cobranças válidas
cálculos feitos pelos embargantes
utilizando-se a Calculadora do Cidadão impossibilidade, ante a ausência
da qualidade de cidadã à pessoa jurídica
ademais, referidos cálculos
pretendem de forma indevida utilizar fator de atualização diferente
daquele previsto no contrato
impossibilidade
excesso de execução
inocorrente - ante a anulação da sentença, os embargos à execução
devem ser julgados improcedentes, condenando-se os embargantes ao
pagamento de honorários fixados em 10% sobre o valor do débito.
DISPOSITIVO
nos termos do art. 1013, § 3o, incisos II e III, do CPC,
recurso prejudicado e não conhecido e, por consequência, embargos à
execução julgados improcedentes.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014730-23.2019.8.26.0005 -Voto no 17419 - smc
3
Trata-se de recurso à r. sentença proferida pela MMa. Juíza de
Direito da 1a Vara Cível do Foro Regional São Miguel Paulista da Comarca de
São Paulo, Dra. Vanessa Carolina Fernandes Ferrari, que nos autos dos
embargos à execução movidos pelos apelantes contra o apelado, julgou
improcedente o pedido. Condenou os embargantes ao pagamento de custas e
despesas, bem como honorários fixados em 10% sobre o valor do débito.
Recorrem os embargantes e busca a reforma da sentença.
Recurso regularmente processado.
É o relatório.
Narra a inicial que os embargantes estão sendo executados pelo
embargado por dívida inadimplida representada pela cédula de crédito bancário
no 042164135-8, no valor apurado de R$ 50.335,59.
Afirmam que há excesso de execução e que o valor devido é de
R$ 45.407,32.
Alegam que a diferença ocorre em razão da cobrança indevida de
tarifa de abertura de crédito no valor de R$ 500,00 e de seguro de proteção
financeira no valor de R$ 1.282,35.
Aplicam cálculos unilaterais utilizando a Calculadora do Cidadão
e afirma que a atualização está incorreta.
Requerem a procedência.
Em contestação, o embargado afirma que houve previsão
contratual para a cobrança das tarifas e requer a improcedência.
A r. sentença julgou improcedente o pedido. Condenou os
embargantes ao pagamento de custas e despesas, bem como honorários fixados
em 10% sobre o valor do débito.
Apelação dos embargantes (fls. 118/127).
Contrarrazões do embargado (fls. 132/137).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014730-23.2019.8.26.0005 -Voto no 17419 - smc
4
Em suas razões, os apelantes reiteram a narrativa inicial e
reafirmam que a cobrança das tarifas de abertura de crédito e de seguro foi
indevida.
Voltam a apresentar cálculos unilaterais para indicar o excesso de
execução.
Requerem a reforma.
Em contrarrazões, o apelado requer a manutenção da sentença.
É o necessário.
Respeitado o entendimento da i. magistrada, a sentença decidiu
sobre questões não suscitadas na inicial e deixou de decidir especificamente os
dois únicos pontos abordados pelos embargantes.
Assim, por evidente ofensa adstrição, a sentença deve ser
anulada, pois ultra petita.
Contudo, não é o caso de devolver os autos à 1a Instância, já que
se trata de matéria de direito, estando os autos já em termos para julgamento,
consoante o princípio da causa madura, tendo se desenvolvido o contraditório de
forma válida.
Por isso deve ser aplicado o disposto no art. 1013, § 3o, incisos II
e III, do CPC, prosseguindo-se o julgamento.
Os embargantes afirmaram que há excesso de execução.
Os pontos abordados foram a cobrança ilegal de tarifa de
abertura de crédito e seguro de proteção financeira e cálculos irregulares.
De plano, necessário pontuar que não se aplica a Lei no 8078/90
(CDC) à relação jurídica entre as partes, inexistindo a figura do consumidor
prevista no artigo 2o do CDC, sendo que o entendimento do STJ vai no mesmo
sentido:
"(...) Não incide o CDC por ausência da figura do consumidor (art. 2o do
CDC) nos casos de financiamento bancário ou de aplicação financeira
com o propósito de ampliar capital de giro e a atividade empresarial. É
que o capital obtido da instituição financeira destina-se, apenas, a
fomentar a atividade industrial, comercial ou de serviços e, com isso,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014730-23.2019.8.26.0005 -Voto no 17419 - smc
5
incrementar os negócios e o lucro"
(REsp n. 963.852/PR, Relator o Ministro Antônio Carlos Ferreira, DJe de
6/10/2014).
A cédula de crédito está a fls. 70/76, sendo clara a vinculação do
crédito concedido com a atividade da empresa devedora principal.
Nos itens 1.5 e 1.9.1, ambos a fls. 70, é possível ver a cobrança
das tarifas impugnadas.
O REsp. Repetitivo no 1.251.331/RS, que teve como relatora a
Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 28/08/2013 foi bem específico acerca de
sua aplicação apenas à pessoa física, em razão da vulnerabilidade da qualidade
de consumidor.
Confira-se:
“(...)
Com a vigência da Resolução CMN 3.518/2007, em 30.4.2008, a cobrança
por serviços bancários prioritários para pessoas físicas ficou limitada às
hipóteses taxativamente previstas em norma padronizadora expedida
pela autoridade monetária. Desde então, não mais tem respaldo legal a
contratação da Tarifa de Emissão de Carnê (TEC) e da Tarifa de Abertura
de Crédito (TAC), ou outra denominação para o mesmo fato gerador.
Permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato
normativo padronizador da autoridade
monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do
relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.
(...)”
Portanto, ainda que se considere que entre os embargantes
existem pessoas físicas, os recursos financeiros mutuados o foram em favor da
pessoa jurídica e, como sabido, são considerados insumos, pois destinados ao
fomento da atividade empresarial.
Dessa forma, não cabe afastar a cobrança da tarifa de abertura
de crédito, pois não se subsume à hipótese expressamente aventada no
julgamento do recurso especial repetitivo.
Acerca do seguro de proteção financeira, o mesmo pode ser dito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014730-23.2019.8.26.0005 -Voto no 17419 - smc
6
Isso porque o Resp. Repetitivo no 1.639.259/SP, relatado pelo
Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, julgado em 12/12/2018, fixou a tese que se
aplica exclusivamente aos consumidores.
Confira-se:
“(...)
Nos contratos bancários em geral, o consumidor não pode ser compelido
a contratar seguro com a instituição financeira ou com seguradora por
ela indicada.
(...)”
Como já dito neste voto, os embargantes não ostentam a
qualidade de consumidores e, assim, não se aplica o disposto nesse precedente,
podendo ser cobrada a tarifa do seguro de proteção financeira, conforme contrato
validamente firmado entre as partes, sem alusão a qualquer vício que o macule.
Os embargantes ainda realizaram cálculos com a chamada
Calculador do Cidadão, que é instrumento disponibilizado pelo Banco Central aos
consumidores em geral, mas não às empresas, por motivos óbvios.
Ademais, os embargantes pretendem que o cálculo seja feito com
a utilização de índices de atualização não previstos no contrato para o caso de
mora, contrariando explicitamente o disposto na cláusula 10 (fls. 73), o que não
pode ser aceito e, portanto, não está configurado o excesso de execução,
justamente porque toda a sua argumentação está calcada em bases
equivocadas.
Portanto, a insurgência dos embargantes não merece prosperar,
remanescendo íntegra a dívida.
Anulada de ofício a sentença e julgado o mérito, o caso é de não
conhecer do recurso e julgar improcedente os embargos à execução, fixando-se
honorários em favor do embargado em 10% sobre o valor do débito.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1014730-23.2019.8.26.0005 -Voto no 17419 - smc
7
Ante o exposto, anula-se de ofício a sentença e, nos termos do
art. 1013, § 3o, incisos II e III, do CPC, NÃO SE CONHECE do recurso, por estar
prejudicado e, por consequência, JULGA-SE IMPROCEDENTE os embargos à
execução.
ACHILE ALESINA
Relator